Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720137-60.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ROSANE LUCHO DO VALLE APELADO: ROSANE LUCHO DO VALLE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR